Tribunal: TJSP
Processo: 1022249-64.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais devido a divergências entre o apartamento decorado apresentado e o imóvel entregue, incluindo problemas estruturais e falta de infraestrutura para ar-condicionado. Pedido de indenização por danos morais e materiais.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais devido a divergências entre o apartamento decorado apresentado e o imóvel entregue, incluindo problemas estruturais e falta de infraestrutura para ar-condicionado. Pedido de indenização por danos morais e materiais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se as divergências entre o imóvel decorado e o entregue configuram vícios que justificam indenização por danos materiais e morais; (ii) determinar a responsabilidade das requeridas pelos reparos necessários.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial constatou divergências entre o imóvel prometido e o entregue, como umidade, fissuras, ferrugem nas esquadrias, e falta de infraestrutura para ar-condicionado, atribuídas à má técnica construtiva.
4. O transtorno causado aos autores pelos vícios verificados caracteriza violação a direito da personalidade, justificando indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento em parte à apelação dos autores, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Tese de julgamento: 1. Divergências entre o imóvel prometido e o entregue justificam indenização por danos materiais e morais. 2. Má técnica construtiva caracteriza responsabilidade das requeridas.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 31; CPC/2015, art. 1.010; Código Civil, art. 406.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 326, Corte Especial, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240.